Tribunal: TJES
Processo: 5001131-74.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001131-74.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ALYNE SABADIM DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001131-74.2021.8.08.0038

Recorrente:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrido:
ALYNE SABADIM DE SOUZA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VOO. VIAGEM NACIONAL. REEMBOLSO DE MILHAS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VIAGEM. ALEGA A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA, VIA PROGRAMA DE MILHAS, PORÉM, DEVIDO À PANDEMIA COVID19, FOI NECESSÁRIO ALTERAR A PASSAGEM, SENDO GARANTIDO QUE PODERIA REMARCAR O TRECHO SEM CUSTOS. CONTUDO, AO REALIZAR A REMARCAÇÃO, FOI COBRADA A DIFERENÇA DOS VALORES. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA O ESTORNO DAS MILHAS UTILIZADAS NA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS.
SENTENÇA
DE PISO JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENOU A PARTE RÉ A RESTITUIR À AUTORA 8.600 MILHAS RESGATADAS DO PROGRAMA DE MILHAGEM E A PAGAR O VALOR DE R$ 192,76 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), A TÍTULO DE DANO MATERIAL. CONDENOU AINDA AO MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELA PARTE RÉ PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, ALEGA QUE O CANCELAMENTO OCORREU POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR (COVID19), DE MODO QUE NÃO HÁ QUE FALAR EM DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA A RÉ/RECORRENTE, HÁ O DEVER DE RESTITUIR O CRÉDITO. A AUTORA

ADQUIRIU AS PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE MILHAS E, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE COMUNICOU ANTECIPADAMENTE O NÃO EMBARQUE, RECAI SOBRE SI O DIREITO A REEMBOLSO OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA RÉ. NESSA SEQUÊNCIA LÓGICA, DEVERIA TER SIDO DISPONIBILIZADO O CRÉDITO OU DEVOLUÇÃO DOS VALORES, BEM COMO A REINTEGRAÇÃO DAS MILHAS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DO CONSUMIDOR E, DIANTE DA NEGATIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO, TEM-SE POR OBVIEDADE O DESFAZIMENTO DE TODO O NEGÓCIO JURÍDICO. DAÍ, CONFERE-SE ABSOLUTO ACERTO AO ATO SENTENCIAL AO RETORNAR OS LITIGANTES AO
STATUS QUO ANTE
, RESTITUINDO OS PONTOS DE MILHAGEM REMANESCENTE A AUTORA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS, CONFORME DISPÕE O ART. 740 DO CCB/02,
IN VERBIS: “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.
POR FIM,
A SITUAÇÃO SUPORTADA PELA AUTORA CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. A QUESTÃO PODERIA TER SIDO SOLUCIONADA DE MODO SIMPLES NO PLANO EXTRAJUDICIAL, MAS A RÉ OPTOU POR IGNORAR OS RECLAMOS DO CONSUMIDOR, TOMANDO INDEVIDAMENTE VALORES QUE DEVERIAM SER ESTORNADOS, O QUE PROPORCIONOU LESÕES NO SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 5.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, CUMPRINDO SUA FINALIDADE INDENIZATÓRIA E PUNITIVA. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENA-SE
A RÉ/RECORRENTE
(TAM LINHAS AÉREAS S.A.)
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)